Tribunal: CARF
Processo: 13005.722515/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722515/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.147 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
ISERHARD AGRO-INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
A existência de débitos com exigibilidade suspensa, bem como a regularização
de débitos pendentes, não acarreta a exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,
que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-67.016 proferido pela 6a
Turma da DRJ/POA, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte (fls. 69/73).
A empresa Iserhard Agro-Industrial Ltda. foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/SCS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722515/2018-01
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722515/2018-01

no 3497204, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir os
seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE – Domicílio Tributário
Eletrônico em 13/09/2018 (fl. 11) e apresentou em 15/10/2018 a Contestação à Exclusão do
Simples Nacional de fl. 2, cuja tempestividade está atestada à fl. 64 dos autos.
Em sua manifestação, sustentou que os débitos correspondentes às inscrições no
612009246, 714005234 e 614022773 encontram-se sob processo judicial para cancelamento da
exclusão do REFIS onde estavam inseridos, portanto, com sua exigibilidade suspensa e não
poderiam dar causa à exclusão do Simples Nacional.
Quanto ao Debcad 483651982, alegou que a emissão da GPS só seria possível
junto à própria RFB, pois estava indisponível no e-CAC, e que o agendamento somente seria
possível em 25/10/2018, informou, ainda, que os demais débitos listados no ADE se
encontravam quitados.
Após analise detida dos débitos chegou-se à existência destes:

Quanto aos débitos inscritos concluiu a d. DRJ que os mesmos estaria com
exigibilidade suspensa, pois teriam sido, por determinação judicial, incluídos em parcelamento:
Verifica-se das consultas relativas às inscrições 612009246, 714005234 e 614022773
junto à PGFN (fls. 18 a 34) que em 14/12/2018 houve a reativação do parcelamento da
Lei no 12.996/2014 em razão de determinação judicial.
De acordo com a consulta "Informações de Apoio para Emissão de Certidão" (fls. 44 a
46), as três inscrições estão com a exigibilidade suspensa em razão do parcelamento da
Lei no 12.996/2014.
Assim, teria restado tão somente o débito do Debcad no 48.365.198-2, não quitado
até aquela data (12/04/2019).
No que diz respeito ao Debcad no 48.365.198-2, verifica-se dos documentos juntados à
fl. 17 que em 15/10/2018 houve emissão de guia para pagamento do débito, que, no
entanto, não havia sido quitado até aquela data (12/04/2019).
Portanto, a d. DRJ decidiu que não houve regularização de todos os débitos
apontados no ADE DRF/SCS no 3497204, e manteve a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722515/2018-01

DO RECURSO
Regularmente cientificado, por edital, no dia 6/3/2020 (fl. 76) apresentou Recurso
Voluntário em 25.03.2020 (fls. 86 a 87).
Apresentou, também em 25.03.2020, a petição de fls. 80/81 na qual juntou a GPS
de quitação do Debcad 48.365.198-2, em 15.10.2018, e noticiou ter encaminhado pedido de
revisão do mesmo, mediante o processo administrativo 13005.721732/2020-91, com vistas a
alocação correta da GPS efetivamente quitada em 15.10.2018 ao débito em questão, com a sua
consequente extinção.
Em seu recurso, a partir da petição (fl. 80/81), sustentou que o pagamento da GPS
presentemente juntada aos autos, serve para contrapor a ausência de quitação do Debcad
48.365.198-2 no prazo estipulado, visto este fato ter sido o fundamento do acórdão, e sua
apresentação tem como pressuposto legal a letra “c”, do § 4o, artigo. 16 Decreto 70.235/72.
Asseverou que a questão de fundo se resume ao fato do pagamento efetuado pelo
contribuinte não ter sido foi alocado corretamente à dívida em questão, reconhecendo o próprio
Acórdão que o sistema próprio emitiu a referida GPS. Onde o contribuinte efetivou o pagamento
no mesmo dia da emissão.
Por fim, entendeu ter demonstrado a inexistência do fato ensejador do Acórdão
que considerou improcedente a manifestação de inconformidade à exclusão do Simples
Nacional, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de cassar o
Acordão recorrido, mantendo-se o contribuinte no regime do Simples Nacional, ressaltando-se
que não há nenhum crédito em litígio
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional para o ano de 2019,
em virtude da existência de débitos, com exigibilidade não suspensa, do Simples Nacional,
relacionados ao Debcad no 48.365.198-2.
Segundo a Recorrente o pagamento realizado, por meio de GPS em 15.10.2018,
não teria sido alocado corretamente à dívida em questão, de modo que teria encaminhado pedido
de revisão do débito, por meio do processo administrativo 13005.721732/2020-91, com vistas a
alocação correta da GPS, efetivamente quitada, ao débito em questão, com a sua consequente
extinção.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722515/2018-01

Nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos é uma
causa de exclusão, operada a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação
da exclusão, contudo se houver a regularização dos débitos no prazo legal, a exclusão não opera
sendo permitida a permanência no simples nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Foi o caso dos autos, sendo que, às fls. 82 e 83, foram juntados a GPS de
regularização do respectivo débito, Cuja data de recolhimento consta como 15/10/2018, portanto,
dentro do prazo de apresentação da manifestação de manifestação de inconformidade, ocorrida
em 15/10/2018. Contudo, conforme esclarecido, o pagamento não teria sido alocado ao
respectivo débito, e assim, apresentou o pedido de revisão do débito, por meio do processo
administrativo 13005.721732/2020-91 (cópia de fls. 83/84), com vistas a alocação correta da
GPS, efetivamente quitada, ao débito em questão.
Entretanto, no caso em tela os comprovantes da regularização dos débitos
impeditivos somente foram trazidos aos autos em sede recursal.
Destarte, como é cediço, regra geral, as provas apresentadas pelo sujeito passivo
são limitadas ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é, quando da
apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão,
conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722515/2018-01

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira se a fato ou a direito superveniente;
c) destine se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
(...)
Contudo, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; e, c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nenhuma das três circunstâncias foram verificadas nos autos.
Noutra ponta, a jurisprudência desse e. CARF, em várias ocasiões, tem admitido a
juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material.
Entretanto, a busca pela verdade material não pode ser entendida como ilimitada.
Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo administrativo,
tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade, Legalidade,
Segurança Jurídica, dentre outros.
Por conseguinte, a aplicação da verdade material deverá estar lastreada nas
circunstâncias fáticas do caso concreto, quando o julgador deve ponderar e sopesar a influência
de cada um dos diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
No caso dos autos, fica patente a ocorrência de erro no preenchimento da GPS, via
de consequência, a existência do débito não regularizado.
Vejamos a GPS foi objeto de recolhimento, na data de 15/10/2018:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722515/2018-01

Agora a GPS emitida, pelo sistema, para pagamento:

O primeiro equivoco diz respeito ao quantum quitado. A GPS recolhida não
separou o valor principal, dos juros e da multa.
O valor recolhido da ordem de R$158,81 é menor que o valor da guia emitida pelo
sistema, mas tão somente porque a primeira reflete o valor atualizado em 15.10.2018 e a segundo
os valores foram atualizados em 22.12.2018.
A GPS recolhida faz menção ao DEBCAD em discussão (informação posta
abaixo do CNPJ da Recorrente) fazendo crer se tratar de GPS para pagamento daquele débito.
Assim, resta claro que a GPS apresentada teria sido recolhida no intuito de
regularizar o débito em discussão.
O caso concreto trata da exclusão do Simples Nacional em virtude do contribuinte
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do
inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Nesta seara, a simples regularização da totalidade dos débitos impeditivos, no
prazo legal, torna, automaticamente, a exclusão sem efeito, sendo desnecessário, inclusive, a
apresentação de contestação, nos termos do § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e § 1o do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, bem como o §4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/STL no 3221155, de 31 de agosto de 2018:
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 1o Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da ciência da
exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.147 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722515/2018-01

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ato Declaratório Executivo DRF/STL no 3221155, de 31 de agosto de 2018
(...)
Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30
(trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, ou mesmo antes da data de ciência,
a exclusão tornar-se-á automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de
emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas, conforme
disposto no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e § 1o do art. 84 da
Resolução CGSN no 140, de 2018.
Neste caminhar, pode-se concluir que a realidade fática sobrepõem a litigiosa,
pois a simples comprovação da regularização do débito cessa os efeitos da exclusão,
independentemente, da instauração do litigio.
Assim, neste caso em especial, é de concluir pela aplicação da verdade material e,
uma vez instaurado o litigio, a apresentação de provas da regularização do débitos impeditivos
pode ser aceita, excepcionalmente, na fase recursal.
Portanto, havendo comprovação da suspensão da exigibilidade das inscrições
612009246, 714005234 e 614022773, bem como do pagamento da GPS objeto do débito Debcad
no 48.365.198-2, é de se CANCELAR o Ato Declaratório Executivo que excluiu a Interessada do
Simples Nacional.
Dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 99
DF CARF MF
Original